Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706951-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDSON AZEVEDO BOMFIM D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de EDSON AZEVEDO BOMFIM, ante Acórdão de ID 24768223 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, sobrestou o julgamento e o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021 13:56:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador